Tribunal: CARF
Processo: 13888.905203/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905203/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.144 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
C P A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2001
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. DESPACHO
DECISÓRIO
Produz efeitos a DCTF Retificadora apresentada após Despacho Decisório
desde que apresentada Manifestação de Inconformidade tempestiva contra a
não homologação da DCOMP. Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. VERDADE MATERIAL
Adimplindo o conteúdo principiológico da verdade material, torna-se possível
o reconhecimento de valores creditórios, comprovados dentro do limite do
acerto probatório colacionado aos autos.
RETORNO DOS AUTOS
A unidade de origem deve analisar os documentos que comprovam o direito
creditório para gerar o despacho decisório, assim como neste caso tal análise
não foi efetuada, deve retornar à unidade de origem, para se for o caso,
elaborar despacho decisório complementar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para retornar o feito à Unidade de origem, a fim de que intime o contribuinte a anexar
documentos e, a partir da nova documentação anexada, emita despacho complementar
analisando a declaração retificadora. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.142, de 17 de março de
2021, prolatado no julgamento do processo 13888.904184/2009-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905203/2009-44
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905203/2009-44

Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
C P A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se parte do relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos (Cofins e PIS/PASEP) de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-
homologada a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que o pagamento informado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, "não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que:
a) Houve erro de fato ao preencher a DCTF, no que se refere ao
IRPJ. A DIPJ foi retificada mas por um lapso a DCTF não.
b) Após a ciência do Despacho Decisório, a empresa tomou ciência
do erro e procedeu à retificação da DCTF.
c) O crédito informado na PER/DCOMP está correto, porém em
razão da informação incorreta na DCTF, a Secretaria da Receita
Federal não encontrou crédito disponível para compensação dos
débitos informados na PER/DCOMP.
d) Demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade.
Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente o pleito do contribuinte por
entender, em suma, que:
[...]
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905203/2009-44

Retomando a situação fática tratada nos autos, evidencia-se que a DCTF-
retificadora, conforme reportado na manifestação de inconformidade do contribuinte, foi
transmitida, após a ciência do despacho decisório e já transcorrido 5 (cinco) anos da ocorrência
do fato gerador correlato ao IRPJ.
Dessa forma, a respectiva exigência fiscal atrelada ao IRPJ já se encontrava
formalmente homologada e definitivamente extinta perante a Fazenda Nacional, em
conformidade com os termos do art. 150, § 4° do CTN.
Sob outro prisma, não bastassem as conjecturas particularizadas acima, ainda que
tivesse sido respeitado o aspecto temporal para realizar a transmissão da declaração retificadora,
compete acentuar que após a ciência do despacho decisório transfere-se ao contribuinte o ônus
probante objetivando sustentar suas alegações, incluindo eventuais retificações de valores
informados em DCTF.
Diante disto, é importante ressaltar que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os seus limites, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
[...]
No caso em tela, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido, pois há situações em que somente a contribuinte detém em seu poder os
registros de prova necessários para a elucidação da verdade dos fatos.
Com efeito, os registros contábeis e demais documentos fiscais, acerca da base de
cálculo do IRPJ, são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do
direito creditório aqui pleiteado.
Neste contexto, assim dispõe o artigo 45 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, in verbis:
"Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária".
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar a DIPJ-
retificadora do ano calendário correspondente.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905203/2009-44

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, acrescentando como conjunto probatório além
das cópias da DIPJ e DCTF retificadoras, relação de bens do ativo imobilizado, licenças de
utilização dos mencionados bens, cópias do livro razão, planilha de insumos, dentre outros.
Requerendo, por fim, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado, homologando a compensação realizada.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A não homologação da compensação pleiteada diz respeito a não confirmação da
existência do direito creditório, tendo em vista que não constava na DCTF do período.
De posse do Despacho Decisório, o contribuinte retificou a DCTF para gerar o crédito,
contudo, com base em informação contida em DIPJ o crédito pleiteado supostamente
existe.
Ao analisar a questão, a DRJ/RPO entendeu que a mera retificação da DCTF não seria
suficiente para comprovar a existência do crédito, mas que seria necessária o
acostamento aos autos de elementos de prova que garantisse o alegado, tais como,
escrituração contábil, livros de registro de inventário e os demais itens previstos no
artigo 45, da Lei 8.981/95.
Em sede recursal, o contribuinte acosta aos autos além da DIPJ e DCTF retificadoras,
relação de bens do ativo imobilizado, licenças de utilização dos bens, cópias do livro
razão e planilhas de insumos, dentre outros.
Nesse contexto, entendo que o recorrente atendeu às exigências postas na decisão
recorrida de apresentar documentação contábil a fim de demonstrar a liquidez e a
certeza do seu direito creditório.
Tendo em vista, entretanto, que tal exigência tão somente lhe foi feita quando da
decisão da DRJ/RPO que não reconhece a retificação da DCTF e traz arrazoado no
sentido de que caso aceitasse não haveriam elementos suficientes a garantir a existência
do crédito, entendo por superar este óbice para que seja analisado a fundo, pela unidade
de origem, a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, com base no Parecer Normativo
COSIT no 2/2015.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, dar-lhe parcial
provimento a fim de superar o óbice quanto a impossibilidade de retificação de DCTF
após ciência do Despacho Decisório, devolvendo os autos à Unidade de Origem para
que analise a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Após, deve ser proferido
Despacho Decisório complementar sobre a existência, liquidez e disponibilidade do
crédito apresentado, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto a apresentação de nova manifestação de inconformidade, em caso de
indeferimento do pleito.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.144 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.905203/2009-44

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
para retornar o feito à Unidade de origem, a fim de que intime o contribuinte a anexar
documentos e, a partir da nova documentação anexada, emita despacho complementar
analisando a declaração retificadora.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital